Tribunal: TJES
Processo: 5004483-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004483-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA INACIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004483-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA INACIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA INÁCIO em face
da r. decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal - SEEU - da Comarca de
Colatina, que revogou o benefício de semiaberto harmonizado em favor do agravante e regrediu o regime
prisional para o fechado ante o cometimento de falta grave, prática de novo ilícito.

Em suas razões recursais, o Recorrente
sustenta a inexistência do referido crime e, via de consequência, a impossibilidade de
reconhecimento de falta grave apta a embasar a decisão.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

-ES, 19 de agosto de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5004483-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA INACIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA INÁCIO em face
da r. decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal - SEEU - da Comarca de
Colatina, que revogou o benefício de semiaberto harmonizado em favor do agravante e regrediu o regime
prisional para o fechado ante o cometimento de falta grave, prática de novo ilícito.

Em suas razões recursais, o Recorrente
sustenta a inexistência do referido crime e, via de consequência, a impossibilidade de
reconhecimento de falta grave apta a embasar a decisão.

Consta dos autos que foi decretada a regressão do regime prisional do agravante para o fechado em virtude do cometimento de falta grave calcada na prática de novo ilícito enquanto beneficiado com o regime semiaberto harmonizado.

Embora o Recorrente tenha tentado apresentar sua negativa de autoria em sede de recurso de agravo de execução,
há nos
autos documentos extraídos de ação penal do TJMG indicando ter sido preso em flagrante delito no município de Mantena por violação ao art.
155, §3º do CP e art. 29 da lei nº 9.605/98. Referida falta foi levada a homologação perante o Juízo de primeiro grau, que observou o procedimento adequado, realizado mediante contraditório, para ao final homologá-la em razão do entendimento do STJ segundo o qual o cometimento de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, ainda que não haja trânsito em julgado de sua condenação.

Ademais, como tem sido julgado por este TJES, “...Não é desproporcional e ilegal a decisão que determina a regressão
do regime prisional na hipótese de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento
do regime aberto ao sentenciado, ante a caracterização da falta grave...”. (TJES; AG-ExPen 0013329-
76.2021.8.08.0024; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Dessa maneira, a decisão agravada somente pode vir a ser modificada se houver alteração jurídica na ação penal motivadora da falta grave - o que deve ser comprovado junto ao Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é desproporcional e ilegal a decisão que determina a regressão do regime prisional na hipótese de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado, ante a caracterização da falta grave.

2. O cometimento de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, ainda que não haja trânsito em julgado de sua condenação. Precedentes STJ.

3. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.